Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUMULA 608 DO STJ. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, ao referido contrato as normas do Código de Defesa do Consumidor, além de, por óbvio, simultaneamente, as normas atinentes à Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde). 1.1. Entendimento da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A resilição unilateral do plano de saúde coletivo, depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. Precedentes. 2.1. O cancelamento do contrato durante tratamento de saúde do beneficiário anterior a rescisão e em curso sem data para alta, sem notificação prévia do beneficiário no prazo da lei, enseja o restabelecimento do contrato.
3. Tema 1082 do STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. “O indevido cancelamento do plano de saúde da parte autora, dando azo de impedir de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos que necessita, por si só, tem o condão de abalar a personalidade, e gerar efeitos duradouros e de intensidade desconhecida para o desenvolvimento de sua personalidade humana.”
5. Os critérios para a fixação do quantum da indenização por danos morais deverão levar em consideração, além das disposições dos arts. 944 e 945 do Código Civil, a função pedagógica ou educativa para futuras condutas, a não constituição do enriquecimento sem causa, e ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5.1. Tenho que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, arbitrado pelo douto Juízo de origem, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta egrégia Turma, pelo que considero devida a reparação a título de danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.